Tribunal: TJPA
Processo: 0801527-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801527-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE HENRIQUE CORREA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DENÚNCIA NÃO INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JOSE HENRIQUE CORREA DOS SANTOS
, contra decisão do
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
decretada nos autos do processo nº 0800480-65.2025.8.14.0401. O paciente é investigado e denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 2°, § 2º e § 4°, I e IV, da Lei n. º 12.850/2013 (Constituição de Organização Criminosa).

II. Questão em discussão

2. A questão central em discussão é a
legalidade da manutenção da prisão preventiva
do paciente, diante dos argumentos defensivos de ausência de fundamentação da decisão que a decretou, falta de contemporaneidade dos fatos, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e alegada ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois o crime de integrar organização criminosa é de
natureza permanente
, e a contemporaneidade refere-se à
subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva
(risco à ordem pública, etc.), os quais permanecem hígidos no caso concreto.

4. A denúncia individualizou a conduta do paciente, não havendo falar em inépcia da incial.

5. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e a própria decisão que a decretou foram consideradas
sobejamente fundamentadas em elementos concretos dos autos
, estando demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

6. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese:
A manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, com base na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
e na periculosidade do agente, é legal e afasta a alegação de ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade (ante a natureza permanente do crime e a subsistência dos motivos da custódia) e suficiência de medidas cautelares diversas, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivos citados relevantes:
art. 6º e 227 da CF; art. 312 e 318, V, do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência citada relevante:
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP;
STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.

0801527-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE HENRIQUE CORREA DOS SANTOS

IMPETRANTE: EDNELSON MOTA BATISTA, OAB/PA n.º 34325

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0800480-65.2025.8.14.0401

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo advogado EDINELSON MOTA BATISTA, em favor do paciente
JOSE HENRIQUE CORREA DOS SANTOS
. A autoridade coatora apontada é o
JUÍZO DA VARA DO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
, em razão da decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente
. O processo de referência principal é o nº 0800480-65.2025.8.14.0401. O paciente se encontra encarcerado no CCP de Santarém.

De acordo com a denúncia, o paciente é investigado no IPL nº 00618/2024.100017-6, cujo objetivo é identificar integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho (CV ou CVRL)
com atuação no oeste paraense, em especial em Santarém/PA. O paciente foi denunciado pelo crime tipificado no art. 2°, § 2º e § 4°, I e IV, da Lei n. º 12.850/2013 (Constituição de Organização Criminosa). A denúncia foi recebida pelo magistrado da vara especializada.

O impetrante argumenta, em síntese, que a prisão do paciente constitui
constrangimento ilegal
. As razões apresentadas incluem:

·

Ausência de contemporaneidade
da prisão;

·

A denúncia
não individualiza a conduta do paciente;

·

Falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão;

·

Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem
LIMINARMENTE
para determinar a
imediata soltura do paciente
, substituindo a prisão por medidas cautelares. No mérito, requer a confirmação da liminar ou o conhecimento e provimento da ordem de Habeas Corpus para que cesse o constrangimento ilegal.

Os autos vieram à minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou na data de 07.02.2025, conforme documento de Id 24729035.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, conforme parecer de Id 24747144.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Da alegada ausência de contemporaneidade

O impetrante sustenta que a prisão não guarda contemporaneidade, visto que os elementos que a motivaram teriam sido colhidos em 2021, em processo diverso, e a prisão somente foi decretada quatro anos depois.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar. Conforme entendimento consolidado de nossa jurisprudência, a
contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
. Vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...)

4.Aliado a isso, verifica-se que os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos, porquanto decorridos mais de 13 (treze) anos da data do decreto preventivo, o mandado de prisão somente foi efetivamente cumprido em dezembro de 2023, no estado do Rio de Janeiro, denotando que o paciente se furta à aplicação da lei penal. 5. Nesse diapasão, a orientação do Colendo STJ é no sentido de que, com relação à contemporaneidade, tem-se que fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. 6.
De igual sorte, preconiza-se que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
7.Ainda, a contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado. (...) (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 0000637-44.2024.8 .17.9480, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM).

Ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal remoto
, sendo necessária, no entanto, a
efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos dispostos no art. 312 do CPP
.

Ademais, no caso em tela, o paciente foi denunciado pelo crime de integrar organização criminosa, crime este de
natureza permanente, que se protrai no tempo
. Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa,
não há falar em ausência de contemporaneidade
. A subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar, especialmente o risco à ordem pública evidenciado pela atuação em organização criminosa, obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo.

Observemos nossa jurisprudência a respeito:

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUBSISTÊNCIA. PROCESSO COM VÁRIOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO PRISIONAL NECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. Não há que se falar em ilegalidade por ausência de contemporaneidade da medida segregatória, em sede de crime de organização criminosa, cujas ações de seus membros se prolongam no tempo. 2. Não há excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial quando os autos encontram-se em ordem, tramitando de acordo com os procedimentos legais. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. 4. Impossível aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar foi decretada de acordo com fatos concretos apurados até o momento. 5. Habeas corpus conhecido e denegado. (TJ-AC - Habeas Corpus Criminal: 10016104520248010000 Rio Branco, Relator.: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/08/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA NO FUMUS COMISSI DELICTI E NO PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. 1. Firmada a necessidade de decretação da prisão preventiva em fatos determinados e suficientes para atestar o perigo à ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas e o risco de reiteração delitiva, dado ao modus operandi supostamente empreendido na prática de crime de lavagem de capitais em contexto de delitos da Lei. 12 .850/13, assim como na necessidade da medida no imperativo de desestruturar organização criminosa. 2. Verificada a contemporaneidade necessária à imposição do cárcere cautelar, esta referente aos motivos da prisão e não à data do crime. In casu, com o andamento das investigações, constatou-se o perigo à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do suplicante, estando hígidos os requisitos da prisão preventiva até os dias atuais. Ademais, o crime permanente reforça a contemporaneidade do decreto prisional. Precedentes do STJ. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não implica direito subjetivo à revogação da custódia cautelar ou à substituição desta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois há elementos concretos e suficientes que indicam a imprescindibilidade de manutenção da medida mais gravosa. 4. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, ACORDAM os julgadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, pelo conhecimento do writ e denegação da ordem, tudo em conformidade com o voto da Relatora. Fortaleza, 5 de junho de 2024. VANJA FONTENELE PONTES Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora. (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0625951-65.2024.8 .06.0000 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2024).

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
e a manifestação ministerial apontam que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva. Portanto, a tese de ausência de contemporaneidade não se sustenta.

2.

Da Alegada Falta de Individualização da Denúncia e Decisão Genérica

O impetrante argumenta que a denúncia ofertada não individualiza a conduta do paciente, resumindo-se a uma ficha de suposta inscrição em ORCRIM sem data ou provas de continuidade, e que a decisão que decretou a prisão é genérica e não fundamentada.

Em sentido contrário, os autos indicam que a denúncia foi recebida pelos magistrados que atuam na vara especializada. A denúncia, a representação policial e o parecer ministerial favorável ao pleito de prisão estão anexados aos autos. Conforme as investigações e a denúncia, o paciente possuiria a alcunha de "JH" e seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho desde 05/01/2022. A denúncia apontou indícios de autoria e materialidade.

O crime de financiar e/ou integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) é de natureza formal e de perigo abstrato. Não exige a lei que se evidencie o perigo, presumindo-o. É um tipo penal misto alternativo, que tipifica as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar, inclusive informalmente. É prescindível que um determinado faccionado ocupe um determinado cargo na facção para a configuração do delito, não exigindo o tipo penal tal requisito. A mera reunião estável e permanente configura o crime, não sendo imprescindível que se reconheça a prática efetiva de outros delitos. Assim, a denúncia, ao indicar a integração do paciente à organização criminosa e sua alcunha desde uma data específica, apresenta elementos mínimos de individualização da conduta imputada.

Quanto à alegação de decisão genérica, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado rechaçou expressamente tal tese, afirmando que a decisão que decretou a prisão preventiva foi sobejamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, conforme se extrai de sua leitura.

“Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. (...).”

A decisão mencionou a presença dos pressupostos da prisão preventiva: o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados). A fundamentação baseou-se na garantia da ordem pública, observando o modus operandi na prática do crime e havendo fortes indícios de prática do delito de integrar o Comando Vermelho, facção de extrema periculosidade. Destacou a extrema periculosidade real dos investigados e a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, voltariam a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública.

Um ponto crucial que reforça a fundamentação concreta e afasta a alegação de ausência de perigo ou generidade é o fato de que, no momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva, o paciente estava portando um revólver com dez munições, o que ensejou sua prisão em flagrante. Este elemento concreto demonstra a periculosidade atual do agente e o risco de reiteração criminosa.

Vejamos a informação da autoridade coatora neste ponto:

“
Registre-se, ademais, que, no momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva, o ora paciente estava portando um revólver com dez munições, o que ensejou a sua prisão em flagrante”.

A Autoridade Coatora ainda colacionou julgados importantes, destacando que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Analisemos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130 kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 233506 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-11-2023 PUBLIC 10-11-2023).

Portanto, a alegação de ausência de fundamentação ou de decisão genérica não se sustenta.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE SUPOSTAMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER ACOLHIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não merece prosperar a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, quando atendido o princípio constitucional de motivação das decisões judiciais e estiverem presentes no caso concreto as circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizam a prisão processual. 2. Na hipótese dos autos, a decretação da prisão preventiva do Paciente e a necessidade da manutenção do encarceramento provisório foi devidamente fundamentada, porquanto, supostamente integra facção criminosa armada, na célula conhecida como Sintonia dos Gravatas que, por meio de distorções de prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia, serve de ponte para que os presos do sistema prisional goiano continuem exercendo a liderança de suas respectivas organizações criminosas. 3. A decisão que decretou a medida cautelar extrema demonstrou que, in casu, estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e da regular instrução processual, não sendo suficientes e adequadas ao caso concreto as medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Presente o requisito da contemporaneidade, diante da natureza permanente do tipo penal de organização criminosa. 5. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação fundamentada da medida extrema. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-GO 5268578-80.2024.8.09 .0000, Relator.: WILSON DA SILVA DIAS - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2024).

Ante o exposto
, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/05/2025